Tribunal: TJPA
Processo: 0824869-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824869-51.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO RAMOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “TRIBUNAL DO CRIME”. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tortura, tráfico de drogas e organização criminosa, em concurso material, à pena de 36 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de participação em “tribunal do crime”, no qual a vítima foi amarrada, agredida e ameaçada, bem como pela posse de 42 porções de maconha destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tortura, tráfico de drogas e organização criminosa; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva da vítima em juízo compromete a validade da condenação; (iii) determinar se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena e a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos é comprovada por laudos periciais, incluindo exame de lesão corporal e laudos toxicológicos que confirmam a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando corroborados por outros elementos dos autos.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando suas declarações na fase inquisitorial são corroboradas por provas judicializadas, em consonância com o art. 155 do CPP.

A participação do réu em “tribunal do crime”, vinculado à facção criminosa, evidencia sua integração à organização criminosa, sendo o delito de natureza formal e de perigo abstrato.

A apreensão de droga fracionada, associada ao contexto fático, demonstra a destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização para configuração do tráfico.

Não há violação ao princípio da correlação, pois a sentença mantém correspondência com os fatos narrados na denúncia, limitando-se à adequada capitulação jurídica, nos termos do art. 383 do CPP.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento, sem desproporcionalidade.

A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena são compatíveis com a gravidade concreta dos delitos e o quantum da pena aplicada.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela gravidade concreta das condutas, sendo inadequado o pleito em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação penal. 2. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação se houver conjunto probatório suficiente produzido sob contraditório. 3. O crime de organização criminosa consuma-se com a integração consciente à estrutura delitiva, independentemente da prática de infrações específicas. 4. A apreensão de droga fracionada e o contexto da prisão evidenciam a destinação mercantil, dispensando prova de efetiva venda. 5. Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença apenas realiza adequada capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia. 6. A dosimetria da pena é válida quando observa o método trifásico e apresenta fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 68; CPP, arts. 155 e 383; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, § 4º, III; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO RAMOS PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 35230509 ), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena total de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, o recorrente teria participado de episódio denominado “tribunal do crime”, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, ocasião em que a vítima Mickaely Lana Oliveira de Assunção teria sido amarrada, agredida e ameaçada, além de ter sido surpreendido na posse de 42 porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, conforme laudos periciais acostados aos autos.

Regularmente processado o feito, com instrução probatória, oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado de origem reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, valendo-se dos depoimentos colhidos em juízo, dos laudos periciais e dos demais elementos constantes dos autos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 35230515 ), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto aos crimes de tortura, organização criminosa e tráfico de drogas. Alega que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos policiais não comprovariam a participação do recorrente nos atos de agressão. Sustenta ainda inexistirem elementos aptos a demonstrar sua integração ou promoção de organização criminosa, bem como a destinação mercantil da droga apreendida.

Argui nulidade por violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, especialmente quanto à incidência da causa de aumento prevista na Lei de Tortura. Insurge-se também contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação das penas-base no mínimo legal, o afastamento das majorantes aplicadas, a redução do valor do dia-multa e a isenção das custas processuais. Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID 35230520 ), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório e a correção da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de ID 35548240, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para readequação da dosimetria da pena fixada.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO RAMOS PINTO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa.

Passo à análise.

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação pelos delitos de tortura, organização criminosa e tráfico de drogas, bem como argui nulidade por suposta violação ao princípio da correlação, insurgindo-se ainda contra a dosimetria da pena e postulando a revogação da prisão preventiva.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a materialidade dos delitos encontra-se amplamente demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos, especialmente o Laudo de Lesão Corporal nº 2024.01.012927-TRA e os Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo que confirmaram que as 42 porções apreendidas em poder do recorrente consistiam em substância entorpecente “maconha”, circunstâncias devidamente descritas na sentença (ID 35230509).

No que concerne à autoria, os depoimentos dos policiais militares JACQUISON ALBERTO PEREIRA ALVES e LUCRÉCIO DA SILVA TEIXEIRA, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao relatar que, ao atenderem ocorrência de “tribunal do crime”, encontraram a vítima amarrada e localizaram o réu nas imediações, portando a substância entorpecente fracionada, sendo ele apontado pela vítima como um dos integrantes do ato disciplinar promovido pela facção criminosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes públicos, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória, inexistindo razão para descredibilizá-lo quando ausente demonstração de má-fé ou contradição substancial.

Neste sentido transcrevo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

A alegação de que a vítima não foi ouvida em juízo não compromete a validade da condenação, pois suas declarações prestadas na fase inquisitorial não foram utilizadas isoladamente, mas em consonância com os demais elementos probatórios judicializados.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto ao crime de organização criminosa, o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 dispõe que constitui infração penal “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.

Trata-se de delito formal e de perigo abstrato, consumando-se com a integração consciente e voluntária à estrutura delitiva, independentemente da prática de infrações específicas. A participação do recorrente no denominado “tribunal do crime”, atuando em favor dos interesses da facção Comando Vermelho, revela inequívoca atuação voltada à promoção da organização criminosa, subsumindo-se à norma incriminadora.

No tocante ao tráfico de drogas, a apreensão de 42 porções de entorpecente, fracionadas e prontas para comercialização, aliada às circunstâncias do flagrante e ao contexto de atuação em área dominada por facção criminosa, evidencia a destinação mercantil da substância, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A tese de nulidade por violação ao princípio da correlação não procede. A denúncia descreveu de forma clara e circunstanciada os fatos imputados ao acusado, incluindo a participação no “tribunal do crime” e as agressões perpetradas, não havendo inovação fática na sentença, mas apenas adequação jurídica dos fatos narrados, nos limites do art. 383 do Código de Processo Penal.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante observou rigorosamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, analisando fundamentadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. As vetoriais negativas foram devidamente motivadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo exasperação arbitrária ou desproporcional.

Na segunda fase, as agravantes e atenuantes foram corretamente valoradas, sem qualquer violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e vedação ao bis in idem. Na terceira fase, as causas de aumento foram aplicadas dentro dos limites legais e mediante fundamentação idônea.

A pena final mostra-se proporcional à gravidade concreta das condutas, notadamente diante da pluralidade de delitos, da atuação vinculada a organização criminosa e da prática de violência no contexto do denominado “tribunal do crime”.

No que tange ao regime inicial fechado, sua fixação encontra amparo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerado o quantum de pena aplicado e a gravidade concreta dos fatos. Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da natureza dos delitos e da quantidade de pena imposta, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva não comporta acolhimento. Além de inadequada a via eleita, pois tal pleito deve ser formulado por meio de habeas corpus, subsistem os fundamentos cautelares reconhecidos na sentença, notadamente a garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta das condutas e o vínculo com organização criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026